Tribunal: STJ
Processo: 1401894-79.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805053 - MS(2024/0454543-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
EMBARGADO
: CLEONE GOMES DE ARRUDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS -
MS009938
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, pelos fundamentos de
inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, incidência da Súmula 282 do STF, incidência da
Súmula 7 do STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
Documento eletrônico VDA54641202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d36775c-45f6-4446-bf60-a5a50120acf5

conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d36775c-45f6-4446-bf60-a5a50120acf5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805053 - MS(2024/0454543-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
EMBARGADO
: CLEONE GOMES DE ARRUDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS -
MS009938
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, pelos fundamentos de
inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, incidência da Súmula 282 do STF, incidência da
Súmula 7 do STJ e dissídio jurisprudencial prejudicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do III,
da Constituição Federal, sob alegação de violaçãoart. 105, aos artigos
1.022, I e II, 320, 787, 98 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil,
além de dissídio jurisprudencial.
2. A decisão de inadmissibilidade apontou os seguintes óbices: (i)
inocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; (ii)
necessidade de reexame de provas quanto aos arts. 98, 320 e 787 do
CPC, atraindo o óbice da ; (iii) inovação
recursal quanto
Súmula 7/STJ
ao do CPC, com incidência das Súmulas
211 e
; e (iv)
art. 787
83/STJ
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão dos óbices da
alínea "a".
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os óbices apontados
na decisão recorrida impedem o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

III. Razões de decidir
4. O Acórdão recorrido fundamentou que, diante das especificidades
do caso (em especial, da insuficiência da prova documental pré-
constituída), não era possível o conhecimento da alegação de
pagamento em exceção de pré-executividade. Os embargos de
declaração opostos pretendiam a modificação do julgado, finalidade
para a qual não servem. Logo, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
5. Em relação aos artigos 320 e 787 do Código de Processo Civil, a
análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos não
foram debatidos pela Corte de origem, tampouco implicitamente. A
ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos
legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula 282/STF.
6. Ao manter a gratuidade da Justiça à parte recorrida, as instâncias
ordinárias analisaram as provas produzidas e o contexto fático do
processo. Igualmente, a verificação da gratuidade da Justiça negada à
parte recorrente exige o reexame de provas. A pretensão de reexame
do conjunto fático-probatório, necessária para análise das alegações
de violação aos arts. 98 do CPC, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
7. A análise do dissídio jurisprudencial envolve o reexame de questões
de fato, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ, fls.
)
317/324
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ, fls.
)
328/335
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los
CPC/2015,
nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, em consulta aos autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e decidiu fundamentadamente a questão controvertida, sendo
certo que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
As instâncias ordinárias indicaram expressamente que, apesar da
juntada de comprovantes de pagamento, exigir-se-ia a dilação
probatória, nos seguintes termos (decisão interlocutória do e-STJ fls.
transcrita parcialmente no Acórdão recorrido):
52/54,
"Isso porque, o executado pugnou pela extinção da demanda
em decorrência do suposto adimplemento do débito, e para
fundamentar suas alegações carreou diversos comprovantes de
depósito, muitos deles sem indicação de depositante, com
valores diversos e sem qualquer comprovação de vinculação ao
contrato de fls. 60-62.
Além disso, o exequente afirma que os comprovantes referem-
se à prestação de serviços realizados à outras empresas e à
períodos diversos do objeto dessa demanda e, para dirimir a
controvérsia instaurada, é imprescindível a dilação probatória,
razão pela qual a exceção de pré-executividade não é a via
adequada para o presente fim."
Na realidade, os embargos de declaração opostos, na realidade,
pretendiam modificar o julgado, especificamente no capítulo em que
decidiu não caber a exceção de pré-executividade para a verificação
da existência de prova de pagamento.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Em relação aos artigos 320 e 787 do Código de Processo Civil, a
análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos não
foram debatidos pela Corte de origem, tampouco implicitamente.
Por força constitucional (art. 105, III, da
), ao Superior
CRFB/88
Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial
"das causas decididas, em única ou última instância", uma vez que,
presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não se mostra
viável o pronunciamento originário a respeito de matérias ainda não
discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
(...)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos artigos 320 e 787 do Código de Processo
Civil ou da tese jurídica ora trazida a esta Corte, até porque a exceção
de
pré-executividade,
quanto
ao
pagamento,
não
foi
de modo que "Ausente o prequestionamento, até
conhecida/recebida,
mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.701.763/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 98 do Código de
Processo Civil, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira AR Esp
n.
Turma, julgado em
DJe de
)
2.250.305/DF,
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Isso, porque, ao manter a gratuidade da Justiça à parte recorrida, as
instâncias ordinárias analisaram as provas produzidas e o contexto
fático do processo. Eis os fundamentos do Acórdão recorrido:
(...)
Igualmente, ao negar a gratuidade da Justiça à parte recorrente,
asseverou que "a agravante não provou a alegada incapacidade
financeira, pois a empresa possui capital social de mais de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais)1 e está localizada em área nobre
desta Capital. Os documentos acostados são insuficientes para a
concessão da benesse" (e-STJ fls.
).
68/71
Assim, a reanálise da questão exige o revolvimento fático-probatório,
inviável nesta via especial.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma,julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

A análise das alegações recursais, no ponto, indica que a verificação
da suposta divergência exige a apreciação de questões de fato, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme
dito
acima,
as
instâncias
ordinárias
indicaram
expressamente que, apesar da juntada de comprovantes de
pagamento, exigir-se-ia a dilação probatória, nos seguintes termos
(decisão interlocutória do e-STJ fls.
transcrita parcialmente no
52/54,
Acórdão recorrido):
"Isso porque, o executado pugnou pela extinção da demanda
em decorrência do suposto adimplemento do débito, e para
fundamentar suas alegações carreou diversos comprovantes de
depósito, muitos deles sem indicação de depositante, com
valores diversos e sem qualquer comprovação de vinculação ao
contrato de fls. 60-62.
Além disso, o exequente afirma que os comprovantes referem-
se à prestação de serviços realizados à outras empresas e à
períodos diversos do objeto dessa demanda e, para dirimir a
controvérsia instaurada, é imprescindível a dilação probatória,
razão pela qual a exceção de pré-executividade não é a via
adequada para o presente fim."
Já, o Acórdão paradigma, segundo o quadro analítico apresentado no
recurso especial, teria reputado suficiente a prova documental.
Assim, em face da necessidade do reexame de provas, não se mostra
viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:48
Código de Controle do Documento: 8dd709f2-1fa0-4fd1-b001-fdd0372f2b85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.805.053 / MS
Número Registro: 2024/0454543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07150679120208070001
08313404720228120001
14018947920248120000
1401894792024812000050000
1401894792024812000050001
1401894792024812000050002
7150679120208070001 8313404720228120001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
AGRAVADO
: CLEONE GOMES DE ARRUDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS -
MS009938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS TABACCHI PIRES CORRÊA - MS016961
FREDERICO LUIZ GONÇALVES - MS012349
AYRON DOUEIDAR SANDIM - MS023089
Documento eletrônico VDA54619927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: 5c94a44a-35a9-4282-92df-fd1de678fff7

EMBARGADO : CLEONE GOMES DE ARRUDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS -
MS009938
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: 5c94a44a-35a9-4282-92df-fd1de678fff7